Tribunal: TCU
Processo: 038.401/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4911/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 038.401/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Agenor Buck (XXX.477.439-XX); Cleuza Maria de Figueiredo (XXX.742.609-XX); Fatima Maria Polimeno (XXX.416.859-XX); Luzia Aparecida Caciatori (XXX.686.909-XX); Maria Rosa Mendes Vieira (XXX.526.929-XX); Marina Alves Hasse (XXX.045.669-XX); Messias Maria Correia Aparecido (XXX.145.719-XX); Nidia Polimeno de Araujo (XXX.608.299-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.